Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-87.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009086-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIS JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 063.876.609-55 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ RAGAZZI - CPF: 015.684.758-29 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 282.531.108-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. CESSÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE VALORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de recuperação judicial, que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de travas bancárias e a restituição de valores retidos.

A decisão agravada determinou que instituições financeiras se abstivessem de realizar compensações automáticas em contas da empresa em recuperação e restituíssem valores bloqueados após o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a via do agravo de instrumento é adequada para impugnar decisão que suspende travas bancárias em recuperação judicial; (ii) saber se é admissível a análise da natureza concursal ou extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária em sede de agravo de instrumento; e (iii) saber se é legítima a ordem de liberação de valores considerados essenciais à atividade da recuperanda, mesmo vinculados a garantias fiduciárias.

III. Razões de decidir

A decisão que concede ou nega tutela de urgência é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I e XIII, do CPC.

A análise da concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária exige cognição aprofundada, a ser realizada no procedimento de verificação de créditos, nos termos dos arts. 7º e seguintes da LRF. Sua apreciação em sede recursal incidental viola o devido processo legal e o contraditório.

Os valores bloqueados foram reconhecidos como essenciais à manutenção das atividades empresariais pelo administrador judicial e pelo Ministério Público, estando a empresa em período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência tem admitido, em caráter excepcional, a relativização temporária dos efeitos da cessão fiduciária, quando demonstrada a essencialidade dos valores à viabilidade da recuperação judicial.

A decisão recorrida ponderou adequadamente entre os direitos do credor fiduciário e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível agravo de instrumento contra decisão que suspende travas bancárias e determina a liberação de valores em recuperação judicial. 2. A análise da natureza extraconcursal de crédito garantido por cessão fiduciária deve ocorrer no procedimento próprio de verificação de créditos. 3. É legítima a ordem judicial de liberação de valores vinculados a garantia fiduciária, quando comprovada sua essencialidade à atividade da empresa em recuperação, durante o período de blindagem legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Safra S.A. contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1022790-95.2025.8.11.0003, requerida por Hass & Arruda Ltda – Zoofértil, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis determinou a cessação das travas bancárias, retenções e compensações automáticas realizadas nas contas da recuperanda, bem como a restituição dos valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento e estabelecendo prazo para comprovação da devolução das quantias, sob pena de penhora on-line.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) parte de seu crédito possui natureza extraconcursal, por decorrer de contrato garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) o juízo recuperacional não teria competência para interferir em garantias fiduciárias nem para determinar a liberação das denominadas travas bancárias; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; e (iv) os contratos firmados entre as partes preveem cláusula de vencimento antecipado da dívida, legitimando a atuação da instituição financeira.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos das decisões agravadas, e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
352160867
.

As informações constam no id.
353177361
.

Nas contrarrazões de id. 355018866, a agravada requer o não conhecimento parcial do recurso, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 359433890 da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos presentes autos à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1022790-95.2025.8.11.0003, movida pela empresa Hass & Arruda Ltda. – Zoofértil, na qual se deferiu pedido de tutela de urgência incidental formulado pela recuperanda, determinando que instituições financeiras, dentre as quais o Banco Safra S.A., se abstivessem de realizar bloqueios e compensações automáticas (“travas bancárias”) sobre valores creditados em contas da empresa, ordenando, ainda, a imediata restituição de valores indevidamente retidos após o deferimento do processamento da recuperação judicial, sob pena de multa diária.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) parte de seu crédito possui natureza extraconcursal, por decorrer de contrato garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005; (ii) o juízo recuperacional não teria competência para interferir em garantias fiduciárias nem para determinar a liberação das denominadas travas bancárias; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial; e (iv) os contratos firmados entre as partes preveem cláusula de vencimento antecipado da dívida, legitimando a atuação da instituição financeira.

Requereu, por fim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e a consequente revalidação das travas bancárias.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de inovação recursal com supressão de instância, sob o fundamento de que a tese relativa à natureza extraconcursal do crédito garantido por cessão fiduciária não teria sido objeto de deliberação na instância de origem, sendo, portanto, inadmissível sua apreciação direta pelo Tribunal, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Também alega inadequação da via eleita, por entender que a discussão sobre a sujeição ou não do crédito ao processo recuperacional deve observar o procedimento próprio de verificação de créditos, nos termos dos arts. 7º e seguintes da LRF.

Pois bem. Inicialmente, cabe a rejeição, de pronto, das preliminares suscitadas, devendo ser conhecido o presente recurso com as devidas ressalvas a seguir.

Com efeito, a via do agravo de instrumento é adequada ao caso concreto, pois a decisão recorrida tem natureza interlocutória e versa sobre a concessão de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, I e XIII). A controvérsia jurídica recursal cinge-se à legalidade da ordem judicial de suspensão de travas bancárias e devolução de valores, o que atrai a cognoscibilidade do recurso.

Contudo, delimita-se o objeto do presente agravo de instrumento à análise da essencialidade dos valores bloqueados à atividade da empresa em recuperação judicial, não se conhecendo da tese de extraconcursalidade dos créditos garantidos por cessão fiduciária, por se tratar de matéria que deve ser suscitada na via própria da verificação de créditos, com a devida participação do administrador judicial e eventual manifestação judicial ao final do procedimento, como impõe a Lei 11.101/2005. A análise da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, portanto, exige cognição aprofundada e não pode ser conhecida em sede recursal incidental e de cognição sumária, sob pena de indevida supressão de instância e de desrespeito ao contraditório e devido processo legal.

No que tange ao mérito, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade, devendo ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos, os quais encontram amparo em jurisprudência consolidada, bem como em parecer técnico do Administrador Judicial e manifestação do Ministério Público.

Ressalte-se, de início, que a empresa agravada encontra-se no período de blindagem legal previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, o qual tem por finalidade assegurar a viabilidade da reorganização econômica do devedor, impedindo atos de constrição patrimonial que possam inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação.

No presente caso, os valores retidos pelas instituições financeiras, inclusive pelo Banco Agravante, foram declarados essenciais ao funcionamento da empresa, conforme expressamente reconhecido em parecer técnico do Administrador Judicial (ID 355018868), que concluiu pela ilicitude das retenções efetuadas durante o
stay period
, e recomendou a liberação dos valores para garantir a continuidade das atividades da recuperanda. O mesmo entendimento foi adotado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer detalhado (ID 359433890), que opinou pelo desprovimento do recurso, com fundamento na preservação da função social da empresa e na necessidade de fluxo de caixa mínimo para manutenção da operação.

Não obstante não se trate, em sentido estrito, de bens de capital, é inegável a essencialidade dos valores objeto de cessão fiduciária para a recuperação de empresa em crise, porquanto constituem elemento vital à manutenção do fluxo de caixa, viabilizando o adimplemento de obrigações correntes e a continuidade da atividade empresarial; tanto assim que a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a flexibilização dos efeitos dessa garantia, reconhecendo que, em hipóteses excepcionais, notadamente durante o período de blindagem legal, a exigibilidade imediata do crédito fiduciário deve ceder espaço ao princípio da preservação da empresa, permitindo-se a relativização temporária da cessão fiduciária quando demonstrado que sua execução compromete o soerguimento da recuperanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA – “TRAVA BANCÁRIA” – LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS – DECISÃO QUE AUTORIZA LIBERAÇÃO PARCIAL DE NUMERÁRIO VINCULADO A GARANTIA FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MEDIDA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A cessão fiduciária de direitos creditórios, embora em regra configure crédito extraconcursal, não impede, em hipóteses excepcionalíssimas e cautelarmente justificadas, o juízo recuperacional de autorizar a liberação parcial de valores vinculados à garantia, quando demonstrada sua essencialidade à manutenção da atividade da empresa em recuperação. A definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ocorrer no bojo do procedimento de verificação de créditos (arts. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/2005), sendo incabível, em sede incidental e de cognição sumária, o reconhecimento automático da inexigibilidade da constrição sobre valores necessários à preservação da empresa . A jurisprudência tem admitido, em casos pontuais, a relativização do exercício imediato da titularidade fiduciária, especialmente quando o bloqueio integral de numerário compromete o fluxo de caixa da recuperanda e inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, como folha de pagamento, combustível e demais insumos operacionais. A decisão agravada, respaldada em elementos técnicos do Administrador Judicial e do Ministério Público, evidencia prudente ponderação entre a eficácia das garantias e a função social da empresa, concretizando o princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) em favor da continuidade da atividade produtiva. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, adotado como razão de decidir, reconhece que a aplicação literal e isolada do art. 49, § 3º, da LRF, sem ponderação com os demais princípios que regem o sistema recuperacional, pode converter o instituto da recuperação em ficção normativa, frustrando sua finalidade última.”
(TJMT, RAI 10221812420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025)

Tal como naquele caso, a decisão agravada aqui impugnada não extinguiu ou invalidou a cessão fiduciária. Apenas reconheceu, com base em análise técnico-probatória e em consonância com os princípios norteadores do processo recuperacional, que a liberação temporária dos valores bloqueados era medida necessária e proporcional, resguardando-se, inclusive, o direito do credor à retomada futura dos valores, na medida em que forem superadas as razões que justificaram a intervenção judicial.

Portanto, ao contrário do que alega o Banco Agravante, a decisão de origem não viola o art. 49, §3º, da LRF, mas interpreta-o sistematicamente à luz dos demais princípios do sistema recuperacional, especialmente o da preservação da empresa (art. 47), e da
par conditio creditorum
, promovendo ponderação adequada entre os direitos do credor e o interesse público na continuidade da atividade empresarial.

Outro aspecto que reforça a manutenção da decisão recorrida reside no fato de que agravos de instrumento anteriormente interpostos por outras instituições financeiras, no âmbito deste mesmo processo recuperacional e versando sobre idêntica controvérsia, foram julgados e desprovidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com expressa manutenção da ordem de cessação das travas bancárias e restituição de valores considerados essenciais. Tal circunstância impõe, por força dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, previstos no art. 926 do Código de Processo Civil, a adoção de solução uniforme.

Diante de todo o exposto, tenho que devem ser rejeitadas as preliminares suscitadas, com a devida delimitação da matéria recursal, e no mérito, deve ser desprovido o recurso, mantendo-se hígida a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026